Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. SERVIÇO. NÃO CONTRATADO. CARTÃO. NÃO UTILIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. COMPROVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Instrumento contratual referente ao cartão de crédito consignado não assinado pelo consumidor, que não solicitou e não utilizou, comprova a inexistência da dívida e a abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.
3. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.
4. O desconto injustificado nos proventos de natureza alimentar viola atributo da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento pelo prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado a subsistência do consumidor, sem que haja necessidade de comprovar o efetivo prejuízo psicológico sofrido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.